Tribunal: TJDFT
Processo: 0725182-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725182-74.2020.8.07.0001 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: ANGÉLICA GUADALUPE FURTADO MAZIERO, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação Cível. Operação de câmbio. Contrato de compra programada de moeda estrangeira. CDC: a relação negocial tem natureza consumerista, o que atrai a solidariedade entre os integrantes da cadeia de prestadores do serviço. A parte lesada pelo inadimplemento pode exigir o cumprimento do contrato – CCB 475. A recorrente alega violação aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do Código Civil, sustentando sua ilegitimidade para a causa, uma vez que não participou do negócio e não auferiu qualquer lucro. Ressalta que a compra de moeda estrangeira com promessa de entrega futura é negócio jurídico nulo de pleno direito, sendo assim, somente as empresas diretamente envolvidas devem ser responsabilizadas pelo inadimplemento. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo e a inversão do ônus sucumbencial. Pugna, ainda, que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986 (ID 48559094). Em contrarrazões, a primeira recorrida pede que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398 (ID 49537622). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada contrariedade aos artigos 104, inciso II, e 663, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 35350406): "(...) Assim, quanto às rés B&amp;T e UNIÃO, devem ser estabelecidos o limite da responsabilidade contratual na qualidade de constituintes dos correspondentes IEX e J&amp;B, na medida dos contratos vigentes, na qualidade participantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 7o, parágrafo único, do CDC. Resta incontroverso que a ré B&amp;T mantinha contrato de correspondente cambial com as empresas IEX e J&amp;B no período em que as operações foram realizadas (ID 69726901 e 69726903), de forma que deve responder solidariamente. (...) Cumpre ressaltar que a despeito de o negócio celebrado entre as partes não ter observado a regulamentação específica do mercado de câmbio, não há nos autos demonstração de que a autora tenha agido de má-fé. Assim, o negócio jurídico tem aparência de licitude, não podendo ser presumido o conhecimento da inviabilidade da operação nos moldes realizados. Ademais, concluir-se pela culpa do consumidor, hipossuficiente, equivaleria à chancela judicial do enriquecimento sem causa do fornecedor inadimplente, o que não se permite. " Logo, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no TP n. 4.048/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/2/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de inversão do ônus sucumbencial, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado Sérgio Perroni Passarella, OAB/RJ 65.986, e em relação à primeira recorrida, em nome dos advogados Rafael Ciarlini Ferreira, OAB/DF 46.023, Eric Avelar Gonçalves, OAB/DF 38.036 e Vinicius Cardoso dos Santos, OAB/DF 44.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021